Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA EM DISPONIBILIZAR VAGA PARA CONSULTA E TRATAMENTO. HOSPITAL PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. CONFIGURADO. CEGUEIRA. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRADO. DANO MORAL. QUANTUM.
1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, em regra, é objetiva, na forma do artigo 37, §6o, da CF, aplicando-se a teoria do risco administrativo, segundo o qual são necessários a demonstração do dano sofrido pelo administrado, o nexo de causalidade entre o evento e a ação do agente público, a oficialidade da conduta lesiva e a ausência de excludentes da responsabilidade, não se perquirindo a respeito da existência de culpa.
2. Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta e o evento danoso, responsabiliza-se civilmente o Estado, condenando-o ao pagamento de compensação por dano moral.
3. A fixação da compensação por danos morais em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) atende atendes aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Deu-se provimento ao apelo.